Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700653-64.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: THIAGO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Na petição de ID 31859352, o Apelante informa que o acordo foi quitado pelo Apelado. A quitação do acordo celebrado entre as partes faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator